Tribunal: STF
Processo: RE 158315
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-04
Data de publicação: 1993-08-04

Ementa:
EMENTA:  ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO A  REGISTRO DE CANDIDATURA A
PREFEITO DE CAPITAL. INELEGIBILIDADE. CANDIDATA CASADA CIVILMENTE COM
EX-PREFEITO,  QUE RENUNCIOU AO  MANDATO EXECUTIVO PARA POSTULAR OUTRO
CARGO MAJORITARIO. PREJUDICIALIDADE.
          Tendo  o  recurso   extraordinário  ingressado  no  Supremo
Tribunal  Federal após a  realização das eleições  de 3 de outubro de
1992,  deve-se  considera-lo  prejudicado, em  razão  de  ter perdido
objeto,  visto que se  limita a pedido  de registro de candidatura ao
referido pleito.